Tribunal: TJSP
Processo: 1001668-27.2016.8.26.0099
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
Embargos de Declaração. Omissão no julgado. Embargos anteriores acolhidos parcialmente para declarar a inexigibilidade das mensalidades relativas ao chip adicional a partir de dezembro de 2015. Pedido de indenização por dano moral decorrente da cobrança indevida não apreciado.

Dano moral configurado. Inúmeras tentativas da autora em solucionar o problema pela via administrativa, inclusive com

Ementa:
Embargos de Declaração. Omissão no julgado. Embargos anteriores acolhidos parcialmente para declarar a inexigibilidade das mensalidades relativas ao chip adicional a partir de dezembro de 2015. Pedido de indenização por dano moral decorrente da cobrança indevida não apreciado.

Dano moral configurado. Inúmeras tentativas da autora em solucionar o problema pela via administrativa, inclusive com reclamação junto ao Procon.

Demais alegações que se referem ao v. acórdão primitivo que julgou a apelação. Segundos embargos que não se prestam para sanar tais vícios, que deveriam ter sido objeto dos primeiros embargos.

Embargos parcialmente acolhidos com efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405976
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001668-27.2016.8.26.0099/50001, da Comarca de Bragança Paulista, em que é
embargante SILVIA CAROLINA RICETTI HENRIQUES RIOLI, é embargada
TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de declaração
parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E MELO BUENO.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001668-27.2016.8.26.0099/50001 -Voto no 22673
2
Embargos de Declaração no 1001668-27.2016.8.26.0099/50001
Embargante: Silvia Carolina Ricetti Henriques Rioli
Embargada: Telefônica Brasil S/A
Comarca de Bragança Paulista - 1a Vara Cível
Voto no 22.673
Embargos de Declaração. Omissão no julgado. Embargos
anteriores acolhidos parcialmente para declarar a inexigibilidade
das mensalidades relativas ao chip adicional a partir de dezembro
de 2015. Pedido de indenização por dano moral decorrente da
cobrança indevida não apreciado.
Dano moral configurado. Inúmeras tentativas da autora em
solucionar o problema pela via administrativa, inclusive com
reclamação junto ao Procon.
Demais alegações que se referem ao v. acórdão primitivo que
julgou a apelação. Segundos embargos que não se prestam para
sanar tais vícios, que deveriam ter sido objeto dos primeiros
embargos.
Embargos parcialmente acolhidos com efeito modificativo.
Versam estes autos sobre embargos de declaração
apresentados pela autora em relação ao v. acórdão (f. 171/176) que
acolheu parcialmente os embargos declaratórios anteriormente opostos ao
v. acórdão que havia negado provimento à sua apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001668-27.2016.8.26.0099/50001 -Voto no 22673
3
A embargante alega, em suma, que: (a) houve omissão no
v. acordão quanto ao fato de que a embargada não comprovou sua
assertiva de que não localizou o protocolo de cancelamento de dezembro
de 2013; (b) também houve omissão em relação ao pedido de
inexigibilidade da linha 99984-8554 no período de julho a setembro de 2015
devido à suspensão do serviço decorrente de viagem ao exterior; (c) o v.
acórdão nada mencionou sobre o pedido de condenação por danos morais.
Os embargos são tempestivos.
Manifestação da embargada, nos termos do art. 1.023,
parágrafo 2.o, do CPC/2015 (f. 15/16).
É o relatório.
Consta da inicial que, em dezembro de 2013, a autora
cancelou a linha celular no 99861-6018, sendo indevidas as cobranças das
faturas posteriores.
Acrescenta que requereu a suspensão da linha no
99984-8554 pelo período de julho a setembro de 2015 por motivo de
viagem ao exterior, mas também está sendo cobrada por serviços
referentes a esse período.
Diante disso, ajuizou a presente ação visando à declaração
de inexigibilidade dos débitos com a restituição em dobro dos valores
indevidamente cobrados, bem como pleiteou indenização por dano moral no
importe de R$ 5.000,00.
A r. sentença julgou improcedente a pretensão inicial, tendo
a autora interposto recurso de apelação, ao qual foi negado provimento.
A autora opôs embargos de declaração, que foram acolhidos
parcialmente para sanar a omissão e contradição existentes no v. acórdão,
para reconhecer que houve inequívoco cancelamento da linha adicional em
dezembro de 2015, pelo que julgou procedente, em parte, a pretensão
inicial para declarar inexigíveis os valores relativos às mensalidades do chip
adicional desde dezembro de 2005, bem como para condenar a ré a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001668-27.2016.8.26.0099/50001 -Voto no 22673
4
devolver à autora a quantia que efetivamente foi paga a tal título, o que será
apurado em fase de cumprimento de sentença.
Assim, com razão a embargante no tocante à omissão
quanto ao pedido de dano moral relativo à cobrança indevida reconhecida
no v. acórdão embargado.
No caso dos autos, verifica-se que a autora entrou em
contato por diversas vezes com a ré a fim de solucionar o problema, porém,
sem sucesso, conforme comprova o traslado das conversas telefônicas da
autora com atendentes da ré (fl. 34/58), o que não foi impugnado
especificamente em contestação. Além disso, o documento emitido pela
própria ré (fl. 16) indica que a autora chegou ainda a fazer reclamação junto
ao Procon.
Infere-se que a autora somente teve seu pedido atendido
com a concessão da tutela provisória de urgência em março de 2016 (fl.
59/61).
Dessa forma, tendo em vista o descaso da ré em solucionar
administrativamente o problema, apesar das reiteradas tentativas da autora,
vislumbra-se que sofreu transtorno suficiente para configurar o dano moral
indenizável.
Afigura-se
razoável,
atento
aos
parâmetros
da
proporcionalidade e razoabilidade, para a compensação de tais danos, a
fixação da indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção
monetária a partir desta data e com juros de mora de 1% ao mês a contar
da citação.
Em razão da sucumbência, a ré deverá arcar com 2/3 das
custas e das despesas processuais corrigidas e a autora com 1/3 restante.
Deverão as partes arcar com os honorários advocatícios na mesma
proporção, fixando-os em 15% do valor da causa (R$ 11.060,00), com
correção monetária desde o ajuizamento da ação e com juros de mora de
1% ao mês a contar do trânsito em julgado, já considerado o trabalho nesta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001668-27.2016.8.26.0099/50001 -Voto no 22673
5
fase recursal.
As demais arguições trazidas pela embargante referem-se
ao v. acórdão primitivo que julgou a apelação, o que não há de se admitir,
pois os presentes embargos somente poderiam ter por objeto vícios
existentes no v. acórdão que julgou os primeiros embargos.
Pelo meu voto, pois, acolho parcialmente os presentes
embargos para sanar a omissão alegada, com efeito modificativo.

Morais Pucci
Relator